Tribunal: STF
Processo: RE 70798
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. 2 O PONTO OMISSO DA
DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FOREM APOSTOS EM EMBARGOS DECLARATORIOS,
NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO
DO PREQUESTIONAMENTO. 3. NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 165 DO CPC DE
1939. AUSÊNCIA DE SUA CONFIGURAÇÃO. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.